Tribunal: TJMT
Processo: 1079114-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079114-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANUBIA RENATA MONTEIRO SILVA - CPF: 061.691.211-06 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Danubia Renata Monteiro Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado. A decisão agravada reformou parcialmente a sentença de improcedência, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e afastando as condenações por litigância de má-fé, custas e honorários, mas negando pedido de indenização por danos morais. O agravante pleiteia a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito inscrito em nome da autora possui respaldo contratual e se foi comprovadamente constituído; (ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco agravante não comprova a existência válida do débito ou a regularidade da relação jurídica alegada, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva pela falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e decorre da ausência de demonstração da legitimidade da cobrança, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade do débito e da indevida negativação do nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao fornecedor de serviços comprovar a origem, legitimidade e legalidade do débito quando contestado pelo consumidor, especialmente em casos de inscrição em cadastro de inadimplentes.

2.

A ausência dessa comprovação caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Danubia Renata Monteiro Silva

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco Do Brasil S.A.
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal De Tangará Da Serra

Sentença (Id.
273802918

):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão Monocrática (Id
.
277982862
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Danubia Renata Monteiro Silva

e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença combatida recorrida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, afastar a condenação fixada a título de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

281423351):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

284046885):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1079114-48.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Danubia Renata Monteiro Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Danubia Renata Monteiro Silva

em
face
de
Banco do Brasil S.A..

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de
R$
131,48 (cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) e R$ 142,10 (cento e quarenta e dois reais e dez centavos)
,
que aduz serem indevidos.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das dívidas
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome a autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025